Tribunal: TJMT
Processo: 1015808-50.2022.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1015808-50.2022.8.11.0042
EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação à vítima, e das custas processuais.
2. Fatos relevantes: (i) apelante compareceu à residência da vítima, sua filha, e durante discussão a ameaçou; (ii) namorado da ofendida presenciou os fatos delitivos; (iii) episódio causou temor na vítima, a qual registrou boletim de ocorrência, efetuou pedido de medidas protetivas e formalizou representação criminal; e (iv) vítima presenciou situações de violência praticadas pelo réu contra sua genitora durante o período de convivência familiar.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória; (ii) afastamento da indenização fixada a título de reparação à vítima; e (iii) concessão do benefício da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve dolo específico na conduta do apelante e se há provas suficientes para manter sua condenação pelo ilícito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) analisar se é viável de afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação de danos; e (iii) verificar a possibilidade de conceder ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito e foram corroboradas pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual, sobretudo a narrativa do companheiro da ofendida, que presenciou os fatos.
6. A ameaça do réu de agredir fisicamente a vítima mostra-se idônea para configurar o ilícito penal, haja vista restar devidamente demonstrado que suas palavras a atemorizaram e que ele tinha plena noção da capacidade destas para tanto, especialmente considerando o histórico de violência no âmbito familiar existente na hipótese.
7. Inviável afastar a verba indenizatória imposta ao apelante para reparar os danos sofridos pela vítima, decorrentes da própria conduta típica, ante a existência de pedido expresso na denúncia.
8. A condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção do encargo ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual avaliará eventual hipossuficiência do apenado.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput, e 61, II, e; CPP, art. 387, IV e 804; Lei n. 11.340/2006; Resolução CNJ n. 492/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 437.730/DF; AgRg no HC n. 842.971/SC; REsp n. 1.643.051/MS; Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/TJMT; TJMT, N.U 1006630-43.2023.8.11.0042 e N.U 1044044-98.2023.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015808-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE ACACIO DE JESUS - CPF: 040.111.998-00 (APELANTE), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JONATAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 053.224.751-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA ANDRESSA DE JESUS - CPF: 029.561.271-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA (Resolução CNJ n. 154/2024)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal da defesa que desafia sentença que condenou o apelante pela prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação à vítima, e das custas processuais
.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante compareceu à residência da
vítima, sua filha, e durante discussão a ameaçou;
(ii)
namorado da ofendida presenciou os fatos delitivos;
(iii)

episódio causou temor na vítima, a qual
registrou boletim de ocorrência, efetuou pedido de medidas protetivas e formalizou representação criminal; e
(iv)
vítima presenciou
situações de violência praticadas pelo réu contra sua genitora durante o período de convivência familiar.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória;
(ii)
afastamento da indenização fixada a título de reparação à vítima; e
(iii)
concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)

saber se houve dolo específico na conduta do apelante e se há provas suficientes para manter sua condenação pelo ilícito de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher;
(ii)
analisar se é viável de afastar a indenização arbitrada em favor da vítima, a título de reparação de danos; e
(iii)
verificar a possibilidade de conceder ao recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Todo o conjunto fático-probatório existente nos autos demonstra, de forma robusta e harmoniosa, a materialidade e a autoria do delito imputado ao apelante, em especial as declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal,
as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito e foram corroboradas pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual, sobretudo a narrativa do companheiro da ofendida, que presenciou os fatos.

6. A ameaça do réu de agredir fisicamente a vítima mostra-se idônea para configurar o ilícito penal,
haja vista restar devidamente demonstrado que suas palavras a atemorizaram e que ele tinha plena noção da capacidade destas para tanto,
especialmente considerando o histórico de violência no âmbito familiar existente na hipótese.

7. Inviável afastar a verba indenizatória imposta ao apelante para reparar os danos sofridos pela vítima, decorrentes da própria conduta típica, ante a existência de pedido expresso na denúncia.

8.

A condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção do encargo ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual avaliará eventual hipossuficiência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147,
caput
, e
61, II,
e
;
CPP, art. 387, IV e 804; Lei n. 11.340/2006; Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 437.730/DF; AgRg no HC n. 842.971/SC; REsp n. 1.643.051/MS; Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR/TJMT; TJMT, N.U
1006630-43.2023.8.11.0042 e
N.U 1044044-98.2023.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José Acácio de Jesus
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 1015808-50.2022.8.11.0042, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, II,
e
, ambos do Código Penal,

com as disposições da Lei n. 11.340/2006, à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicialmente aberto, bem como ao
pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de reparação à vítima, e das custas processuais (id.

225723662).

Em suas
razões
, a defesa postula a absolvição do recorrente, por atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Ainda, requer o afastamento da indenização que lhe foi imposta e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela
rejeição
do apelo (id. 225723667).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 235687655).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

De início, cumpre dizer que o crime em questão se deu no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, baseada no gênero.

A respeito, tem-se que uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça determina a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ n. 492, de 17/03/2023).

No âmbito do Direito Penal e Processual Penal, o referido protocolo preconiza, em síntese, que seja conferida maior valia às declarações das vítimas em delitos motivados por violência de gênero, uma vez que a maioria desses crimes ocorre em ambiente doméstico, na ausência de quaisquer testemunhas.

Assim, registre-se que, nos termos da Resolução do CNJ, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero será observado na apreciação do presente recurso.

Realizada essa ponderação, passa-se à análise da demanda.

Extrai-se dos autos que o recorrente
José Acácio de Jesus
foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, II,
e
, ambos do Código Penal, com as disposições da Lei n. 11.340/2006, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de julho de 2022, por volta das 19h50min, em residência situada na rua Sete, número 5, bairro Jardim Industriário, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
JOSÉ ACACIO DE JESUS
ameaçou causar mal injusto e grave à vítima
Karla Andressa de Jesus
, sua filha.

Ressai dos autos que, na data do fato, a vítima estava em sua residência junto com seu companheiro, realizando exercício físico, momento que presenciou um carro parado na frente de sua residência, e ao sair visualizou o denunciado dentro do veículo.

Ato contínuo, o increpado passou a indagar à vítima, sobre onde estava sua genitora, ocasião que a ofendida, bastante nervosa em virtude do passado de agressões, respondeu: ‘vai embora, você já estragou a nossa vida, a minha, da minha mãe, você quase a matou’.

Contudo, o denunciado passou a debochar da vítima, indagando ‘você está usando droga?’, além disso, ao mesmo tempo ria, dizia sentir pena da vítima.

Ressai que o denunciado, somente deixou o local ao perceber que a polícia seria acionado, mas antes de sair proferiu ameaça à vítima dizendo ‘eu vou te bater até arrumar esses dentes’, o que lhe causou temor, principalmente em razão do passado de agressões praticadas pelo denunciado contra ela e contra sua genitora.

Termo de representação ao id 102208026 - Pág. 22. (...)”
. (id. 225723380).

Regularmente processada a ação penal, o apelante foi condenado
nos termos delimitados pela denúncia,
à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, assim como ao
pagamento de reparação à vítima
, no importe de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, e das custas processuais.

Irresignado, interpôs a presente apelação com o objetivo de ser absolvido, sob os argumentos de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico e de que não há suporte probatório para a condenação, de modo a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Pretende, também, que seja afastada a indenização arbitrada em favor da vítima, alegando não possuir condições financeiras para o seu pagamento. Ademais, requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Após detida análise, entende-se que o presente recurso não merece ser acolhido.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação do apelante.

Sobre a matéria, vale salientar que para a configuração do crime de ameaça é necessário que a conduta seja capaz de constranger a vítima, e que o autor tenha compreensão dessa capacidade de intimidação, agindo com vontade livre e consciente de causar mal injusto e grave.

De fato, o delito em comento é de natureza formal, consumando simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (STJ, HC n. 437.730/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018).

Ademais, tem-se que “
a ameaça é crime de forma livre, que pode ser praticado por qualquer meio de execução. A lei faz referência à palavra, escrito, gestos ou qualquer outro meio simbólico
”, podendo ser “
direta (refere-se à pessoa ou ao patrimônio da vítima) ou indireta (a promessa refere-se a terceira pessoa ligada à vítima); explícita (manifestada de forma induvidosa) ou implícita (formulada de forma velada); e ainda condicional (o mal prometido está na dependência de um acontecimento futuro)
” (JALIL, Mauricio S., GRECO FILHO, Vicente, DOTTI, René A.
Código Penal Comentado: Doutrina e Jurisprudência
. 6a ed. Barueri: Manole, 2023, p. 605).

No caso, a materialidade e a autoria do ilícito estão cabalmente demonstradas pelas provas constantes no feito, quais sejam: (i) boletim de ocorrência n. 2022.204413 (id. 225723359 - págs. 5/6); (ii) pedido de providências protetivas (id. 225723359 - págs. 9/12); (iii) termo de declaração n. 2022.8.138441 (id. 225723359 - págs. 13/15); (iv) formulário nacional de avaliação de risco (id. 225723359 - págs. 16/19); (v) termo de representação criminal n. 2022.16.292023 (id. 225723359 - págs. 22/23); (vi) termo de depoimento n. 2022.8.189887 (id. 225723363); (vii) depoimentos da vítima e do informante
Jonatan do Nascimento Oliveira
, inclusos no relatório de mídias (id. 225723651).

A vítima
Karla Andressa de Jesus
descreveu na fase inquisitorial a relação de animosidade que possui com o recorrente, seu genitor, narrando que, no dia dos fatos, ele foi até sua residência, a humilhou e ameaçou agredi-la fisicamente, senão vejamos:

“(...) QUE, a declarante é filha do suspeito JOSE ACÁCIO DE JESUS, e conviveram enquanto durou o casamento com sua mãe; QUE, seus pais tiveram dois filhos, a declarante e um irmão oito anos mais velho; QUE, a declarante narra que viveu em um lar violento, onde seu pai batia em sua mãe e irmão; QUE, sua mãe nunca quis denunciar seu pai pois tinha medo de criar os dois filhos sozinha, pois sua família é do estado de São Paulo; QUE, a declarante se recorda que sua mãe já recebeu uma martelada na cabeça, socos, chutes; QUE, a declarante não se recorda a data, mas ao defender sua mãe em uma briga o suspeitou lhe bateu; QUE, vez ou outra a declarante dormia na rua com a mãe, por medo do suspeito; QUE, na última briga que ocorreu há oito anos atrás, o suspeito estava muito alterado em cima da cama e enforcando sua mãe com as mãos, a qual já estava desfalecendo; QUE, a declarante pediu para que ele parasse pois iria chamar a polícia, então ele saiu de casa e não retornou mais, e a declarante acredita que o suspeito ficou com vergonha; QUE, o suspeito continuou ajudando a declarante com os estudos, pois a declarante havia financiado o curso superior; QUE, certo dia a declarante cobrou o suspeito por telefone, o valor de R$50,00 para pagar o juros do curso, e o suspeito começou a lhe dizer “vai tomar no cu, vai a merda, você só me estressa, é um atraso de vida para mim”; QUE, a declarante se sentiu humilhada e no dia seguinte disse que não gostaria de ter mais contato com o suspeito, e desde então não se falam; QUE, hoje por volta das 19:50 horas a declarante estava na sala de casa com seu namorado, fazendo exercício físico; QUE, a declarante ouviu os cachorros latirem e viu um veículo parado em frente a sua residência; QUE, a declarante saiu e viu um carro preto Renault Duster, e saiu; QUE, a declarante se deparou com seu pai e ele disse “cadê a DJAN?”; QUE, a declarante fechou a porta e tentou voltar a treinar; QUE, a declarante ficou muito nervosa e resolveu sair novamente e disse “o que você quer?” “e ele voltou a perguntar cadê minha mãe”; QUE, a declarante ficou transtornada e começou a falar alto “vai embora, você já estragou a nossa vida, a minha, da minha mãe, você quase a matou”; QUE, o suspeito começou a rir e disse “eu tenho dó de você”; QUE, a declarante começou a gritar e chorar, e o suspeito disse “você esta usando droga?”; QUE, a declarante pedia “sai, não quero você na minha casa”, e o suspeito continuava ali dizendo que tinha pena da declarante, o que a fez se sentir muito humilhada; QUE, o suspeito só saiu quando a declarante ameaçou a chamar a polícia, e ainda proferiu “eu vou te bater até arrumar esses dentes”, zombando pelo fato da declarante ter dentes tortos; QUE, a declarante teme por sua vida e de sua mãe pois o suspeito é muito agressivo, e hoje moram apenas as duas; QUE, a declarante sofre muito por tudo que ocorreu, já fez terapia, porém tudo é muito dolorido, inclusive hoje toma medicação para ansiedade e transtorno do pânico; QUE, a declarante teve que parar com a terapia pois ao reviver o sofrimento desenvolveu TOC, e auto lesão, numa tentativa de amenizar tudo o que sente; QUE, a declarante deseja medida protetiva, deseja representar em desfavor do suspeito; (...)”
. (id. 225723359 - págs. 13/15).

Em juízo, a ofendida ratificou suas declarações, atestando que o apelante foi até sua residência e indagou por sua genitora, oportunidade na qual afirmou que ela não se encontrava no local e solicitou que ele se retirasse. Esclareceu que o réu se recusou a ir embora e que teve início uma discussão entre ambos, momento em que ele a ameaçou dizendo que iria quebrar seus dentes.

Mencionou que usa ansiolíticos e antidepressivos, por tudo o que sofreu enquanto convivia com o recorrente, e contou sobre o histórico de violência pelo qual passou, salientando que ele é uma pessoa agressiva e que presenciava as investidas dele em face de sua mãe. Ainda, expôs que seu quadro se agravou após a ocorrência dos fatos.

O informante
Jonatan do Nascimento Oliveira
aduziu, em audiência de instrução, que é namorado da vítima e que presenciou a contenda entre ela e o apelante. Asseverou que a todo tempo durante a desavença parecia que o réu estava zombando da ofendida e que, na ocasião, ele a ameaçou, falando que iria quebrar os dentes dela.

Ao ser interrogado na etapa judicial, o recorrente negou a prática delitiva, explicando que foi até a residência da vítima para conversar com a genitora dela. Disse que tentou uma reaproximação de sua filha e que, quando conversaram, houve troca de palavras ríspidas.

Pois bem.

Como se vê, a prática do crime de ameaça por parte do réu restou sobejamente demonstrada, sobretudo pelas declarações da vítima em ambas as fases da persecução penal, as quais possuem relevante valor nesse tipo de ilícito e foram corroboradas pelos demais elementos de convicção colhidos no decorrer da instrução processual.

Por certo, consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e familiar, a versão da vítima possui especial valor probante, por ser a principal - senão a única - prova de que dispõe a acusação para evidenciar a responsabilidade do acusado, uma vez que a maioria dos delitos dessa natureza ocorrem na clandestinidade.

Nesse sentido, colha-se o seguinte precedente:

“(...) Nos delitos perpetrados contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar ou por menosprezo ou discriminação da condição feminina, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. Isso porque em tais casos os delitos são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais. Precedente. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 842.971/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Deveras, a ofendida foi categórica ao relatar que o condenado a ameaçou, externando enquanto discutiam que iria agredi-la fisicamente, fazendo menção aos seus dentes.

O relato da vítima, além de ser coerente e verossímil, é ratificado pelas declarações de seu namorado, que presenciou os fatos e confirmou que o apelante ameaçou a ofendida dizendo-lhe que iria quebrar seus dentes.

Logo, tem-se que os relatos da vítima tanto na fase administrativa quanto judicial foram ratificados pelo conjunto fático-probatório presente nos autos, demonstrando de forma inequívoca a prática do crime em comento por parte do recorrente.

Escorreita, portanto, a sentença objurgada,
restando afastadas as teses defensivas de atipicidade da conduta e de fragilidade probatória, na medida em que suficientemente demonstrada a intimidação perpetrada pelo autor, que agiu no intuito de causar mal injusto e grave à vítima,
impingindo
-lhe temor.

Efetivamente, a ameaça do réu de agredir fisicamente a vítima mostra-se idônea para configurar o ilícito penal, haja vista restar devidamente demonstrado que suas palavras a atemorizaram e que ele tinha plena noção da capacidade destas para tanto, sobretudo levando-se em conta o histórico de violência no âmbito familiar existente na hipótese.

Com efeito, não há dúvidas de que a conduta do recorrente perturbou a tranquilidade da vítima, na medida em que ela, para garantir sua segurança, registrou boletim de ocorrência, efetuou pedido de medidas protetivas e formalizou representação criminal.

Ressalte-se que “
não há que se cogitar de absolvição, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante
” (TJMT, N.U 1006630-43.2023.8.11.0042, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 25/09/2024).

De fato, não há nos autos qualquer elemento apto a desqualificar as declarações da ofendida, tampouco a presença de motivo para que ela incriminasse o réu falsamente, inexistindo na versão apresentada pela defesa qualquer elemento capaz de desconstituir o decreto condenatório.

Portanto, estando o arcabouço probatório robusto e harmonioso no sentido de que o recorrente ameaçou sua filha, a condenação pelo ilícito descrito no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, II,
e
, ambos do Código Penal, é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ante a ausência de incertezas quanto à conduta por ele perpetrada.

Da mesma forma, inviável afastar a verba indenizatória imposta ao apelante para reparar os danos sofridos pela ofendida.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.643.051/MS (Tema Repetitivo 983), firmou tese no sentido de que “
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

No caso, vislumbra-se a existência de pedido expresso acerca da indenização na denúncia (id. 225723380), restando autorizada, portanto, a reparação determinada pela sentença condenatória, a teor do previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Pertinente apontar, ainda, que a indenização ora analisada decorre da própria conduta típica, devidamente verificada na instrução penal, não havendo necessidade de procedimento específico para apuração de valores. Nesse sentido:

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito”
(Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O valor indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado pelo Juízo
a quo
se mostra razoável, proporcional e compatível tanto com as condições econômicas do réu, que possui salário de R$ 3.628,62 (três mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme comprovante de renda juntado pela defesa (id. 225723664), quanto com a gravidade do ilícito e os abalos experimentados pela vítima, que é filha do recorrente e, como bem destacado pela Magistrada sentenciante, “
acabou ficando fragilizada, o que agravou o seu quadro emocional, o qual já vinha buscando o tratamento
” (id. 225723656).

Imperioso, assim, manter a indenização fixada na sentença condenatória para reparação de danos à vítima.

No que se refere à aplicação dos benefícios da gratuidade de Justiça,
igualmente, incabível a procedência do recurso.

Isso porque, a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

À vista disso, mesmo que o recorrente fosse beneficiário da justiça gratuita, não faria jus à isenção do pagamento, mas apenas à suspensão da sua exigibilidade, pelo período de 5 (cinco) anos a partir da sentença final.

Além do mais, o pedido deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência para decidir sobre o tema.
A respeito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...) 12. O pagamento das custas processuais constitui um dos efeitos da condenação, nos termos do art. 804 do CPP, razão pela qual o pedido de isenção do encargo deve ser dirigido ao Juízo da Execução, o qual poderá avaliar eventual hipossuficiência do apenado. (...)”
. (TJMT, N.U 1044044-98.2023.8.11.0002, Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Desse modo, incabível reconhecer nesta instância recursal a viabilidade acerca da isenção do pagamento das custas processuais,
devidamente atribuídas pelo Juízo de primeiro grau que,
conforme entendimento pacificado, apenas pode ser apreciada na fase da execução penal.

Em face de todo o exposto,
conheço
e

nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
José Acácio de Jesus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024